Tribunal: TJSP
Processo: 1024246-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – Descumprimento do rodízio municipal – Transporte de passageiros para tratamento de saúde – Alegação de que o veículo autuado estaria isento do rodízio municipal – Cabimento – Descabe falar em autorização para usufruir da isenção de rodízio, se a autora demonstrou o desempenho da atividade – Higidez das demais penalidades – A isenção do rodízio não

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO – Descumprimento do rodízio municipal – Transporte de passageiros para tratamento de saúde – Alegação de que o veículo autuado estaria isento do rodízio municipal – Cabimento – Descabe falar em autorização para usufruir da isenção de rodízio, se a autora demonstrou o desempenho da atividade – Higidez das demais penalidades – A isenção do rodízio não isenta a requerente da observância das normas de trânsito – Multas de excesso de velocidade e não indicação do condutor que ficam mantidas - Ação julgada improcedente em primeira instância – Sentença reformada em parte – Apelo parcialmente provido.